Tribunal: TJMT
Processo: 1010334-59.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010334-59.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (IMPETRANTE), LELRY BENTO DE JESUS - CPF: 070.790.391-26 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), BEATRIZ MATOS CAMPOS - CPF: 077.221.371-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, § 13º, DO CP) – LIBERDADE CONDICIONADA À MEDIDAS CAUTELARES – DESCUMPRIMENTO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DA CF E AO ART. 312 DO CPP
– NÃO OCORRÊNCIA – PRIVAÇÃO DE LIBERDADE JUSTIFICADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
2.
P
RINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
(HOMOGENEIDADE) – LESÃO
INEXISTENTE – NATUREZA DISTINTA DA PRISÃO-CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA –

3.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO –
4
.

PREDICADOS FAVORÁVERIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO –

5.

ORDEM
DENEGADA CONFORME
PARECER DA PGJ.

1.
“O descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação”
(STJ. AgRg no HC 804452 / MG. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. 5ª Turma. Julgado em: 15/5/2023. DJe: 18/5/2023);

2.
A segregação cautelar não viola o princípio da proporcionalidade, sendo inviável, em sede de
habeas corpus
, mormente, quando sequer há condenação, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal decorrente de sentença condenatória;

3.
O descumprimento de parte das medidas cautelares impostas como condição para a liberdade provisória evidencia a ineficácia, ao caso, das cautelares diversas da prisão, demonstrando, via de consequência, a adequação da constrição cautelar de liberdade;

4.
Solitários predicados favoráveis não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LELRY BENTO DE JESUS
, contra ato tido como coator, do
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira-MT
, que
decretou e manteve sua prisão preventiva
para a
garantia da ordem pública
e para
assegurar a aplicação da lei penal
devido ao descumprimento de parte das medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas ao ser agraciado com
liberdade provisória
em face de prisão em flagrante pelo suposto cometimento do crime de
Lesão Corporal praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino previsto no art. 129, § 13º do CP
.

O impetrante argumenta que a
segregação cautelar do paciente é ilegal
em razão da: I)
ausência de fundamentação
das decisões que a impôs e a manteve; II)
inexistência
de quaisquer das
hipóteses do art. 312 do CPP
; III)
violação
ao princípio da
proporcionalidade
; IV)
suficiência
da imposição das medidas
cautelares diversas
da prisão; V) incidência de
predicados favoráveis
(Id. 210482178).

Anexou documentos.

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de Id. 212013664 e as
informações judiciais
foram anexadas sob o Id. 212587667.

Em parecer sumariado como transcrito abaixo, a Procuradoria Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem (Id. 213788659):

“SÍNTESE MINISTERIAL: PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

LELRY BENTO DE JESUS

preso em flagrante no dia 10/03/2023 pela suposta prática do delito de Lesão Corporal praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13º do CP), obteve liberdade provisória condicionada ao cumprimento das medidas cautelares
“consistente no comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; Proibição de frequentar locais de grande aglomeração de pessoas como bares, boates, prostíbulos, pontos onde se suspeita funcionar “bocas de fumo”, e lugares similares de reputação duvidosa; Proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 08 (oito) dias, salvo autorização do juíz; Proibição de mudar de endereço sem comunicar previamente ao juízo; Recolhimento domiciliar no período noturno das 20h às 06h de segunda-feira a sexta-feira, e durante todo o período dos finais de semana e feriados, salvo motivo de trabalho ou saúde, que deverá ser comprovado pelo autuado; e proibição de qualquer tipo de contato ou aproximação da ofendida Beatriz Matos Campos”
.

Ocorre que, mesmo cientificado das referidas medidas cautelares,
LELRY
descumpriu ao menos duas delas ao mudar de município sem atualizar seu endereço no processo e ao não realizar o exigido comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades, circunstância esta que ensejou a decretação de sua prisão preventiva para a
garantia da ordem pública e necessidade de salvaguardar a eventual aplicação da lei penal
, justificada pela total ineficácia das medidas cautelares diversas.

A privação de liberdade foi questionada no juízo de origem e mantida em razão da ausência de fatos novos aptos a ensejar a soltura do paciente, dando ensejo, por conseguinte, à esta impetração.

Como relatado, em prol do pleito liberatório, o impetrante argumenta que a segregação cautelar em tela é ilegal em razão da: I) ausência de fundamentação das decisões que a impôs e a manteve; II) inexistência de quaisquer das hipóteses do art. 312 do CPP; III) violação ao princípio da proporcionalidade; IV) suficiência da imposição das medidas cautelares diversas da prisão; V) incidência de predicados favoráveis.

Premissas em mesa, esclareço, quanto ao primeiro argumento, que não assiste razão ao impetrante, pois nos termos do art. 282, § 4º e do art. 312, § 1º, do CPP, em caso de descumprimento de medidas cautelares, é possível a decretação de prisão preventiva, tal como
in casu
, não havendo, pois que se falar em falta de fundamentação para a imposição da prisão preventiva ou em ausência dos seus requisitos e pressupostos autorizadores, tal como ilustram os julgados reproduzidos abaixo:

“(...) 2. No caso, tem-se que a constrição cautelar está baseada em elementos concretos, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando o descumprimento das medidas anteriormente impostas e a periculosidade do agente. Tudo a confirmar a necessidade de manter a medida extrema para garantia da ordem pública e resguardo da instrução criminal. (...)” (STJ, AgRg no HC n. 764.795/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).

“(...). A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado restringir a liberdade do cidadão, desde que demonstrada a real necessidade da adoção da medida extrema. “O descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação” [STJ. AgRg no HC 804452 / MG. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. 5ª Turma. Julgado em: 15/5/2023. DJe: 18/5/2023]”. (N.U 1013290-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023).

Ademais, deve-se tem em mente que a prisão preventiva é regida pela cláusula
rebus sic standibus
, o que, significa dizer que conquanto sua decretação comporte revisão a qualquer tempo, seu afastamento está condicionado à superveniência de fato capaz de afastar a incidência do pressuposto que a autorizou.

Em outros termos, a ausência de superveniência de elemento diverso daquele que autorizou o decreto preventivo impõe a manutenção da referida prisão, tal como ilustra o precedente jurisprudencial
in verbis
:

“(...)Não existindo fato novo superveniente que justifique a revogação da prisão preventiva, deve ela ser mantida, pois, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal,
as medidas cautelares são gravadas com a cláusula rebus sic stantibus, segundo a qual autoriza a manutenção da medida extrema enquanto persistir sua necessidade, podendo o magistrado revogá-las ou substituí-las quando constatar a falta de motivo para que subsistam, bem como decretá-las novamente se sobrevierem razão que a justifiquem
. (...)”. (N.U 1004764-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

Prosseguindo, registro que a prisão cautelar não afronta o princípio da proporcionalidade, porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Por oportuno:

“(...). 3. Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena. Precedentes. (...)”. (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

De igual modo, entendo que a substituição da custódia preventiva por medida cautelar dela diversa não é adequada, eis que o paciente já foi agraciado com tal benesse anteriormente e não cumpriu, na totalidade, com as condições lhe impostas, demonstrando-se, assim, a indispensabilidade da custódia cautelar, nos moldes do disposto no § 6.º do artigo 282 do CPP. Veja-se:

“(...). O descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória demonstra, por si só, a adequação da constrição cautelar. (...)”. (N.U 1002176-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024).

Quanto ao ponto, esclareço que embora o impetrante tenha trazido aos autos comprovante de endereço e de trabalho do paciente, o fato é que quando agraciado com a liberdade provisória anteriormente, ele também havia comprovado seu endereço, ou seja, a questão não é a falta de comprovação de endereço, mas sim o a de que, mesmo ciente de que não poderia se mudar sem comunicar ao juízo ele o fez. O paciente descumpriu ordem judicial da qual estava ciente, fazendo pouco caso do benefício recebido e evidenciando sério desrespeito para com a justiça.

Por fim, tem-se que, ao contrário do que alega o impetrante,
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
. (Enunciado Orientativo nº. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe nº. 9.998, de 11/04/2017).

Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego
a ordem vindicada neste
Writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024